Tribunal: TJPA
Processo: 0008214-53.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9594 - Mandato
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008214-53.2014.8.14.0024

APELANTE: CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO

APELADO: MARILUCE PEREIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008214-53.2014.8.14.0024

APELANTE:
CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO

APELADO:
MARILUCE PEREIRA DO NASCIMENTO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS – PEDIDO DE GRATUIDADE NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, diante da ausência de recolhimento das custas.

2.

Pedido de gratuidade de justiça não apreciado pelo juízo de piso. Necessidade de oportunizar a parte, comprovar a alegada hipossuficiência.

3.

Recurso Conhecido e Provido,
a fim de anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, observando-se, contudo, a necessidade de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008214-53.2014.8.14.0024

APELANTE:
CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO

APELADO:
MARILUCE PEREIRA DO NASCIMENTO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO
,
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada por
MARILUCE PEREIRA DO NASCIMENTO
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Pretende a autora, nos autos de origem, a execução dos honorários advocatícios, face o trabalho desenvolvido por si nos autos do processo de divórcio direto n. 0000167-76.2010.814.0024.

O magistrado a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito (ID 9863786), face o não recolhimento das custas iniciais pela autora.

Inconformada, a autora
CLEAN SOARES DE ARAUJO MACEDO
interpôs o presente recurso de apelação (ID 9863787), alegando a ocorrência de erro in procedendo, posto que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento, bem assim que a sua hipossuficiência se mostrou latente, pugnando pela nulidade da sentença, com retorno dos autos para regular processamento do feito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Observa-se a insurgência por parte da recorrente se dá em relação a extinção do feito, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, argumentando que faz jus à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

In casu,
observa-se que, de fato, a apelante formulou pedido de gratuidade na petição ID 986385 sem, contudo, que o requerimento fosse analisado pelo juízo de origem, que logo após a citada petição extinguiu o feito, pela ausência de recolhimento das custas iniciais.

Ressalta-se, por oportuno, que sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE. GRIFEI

Acerca da matéria, a Constituição Federal em seu art. 5º, LXXIV dispõe que
:
“O ESTADO PRESTARÁ ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS”
.

Nessa esteira de raciocínio, somente será concedida a gratuidade de justiça aos que demonstrarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, contudo, as circunstâncias que levam ao indeferimento do pedido não ocorrem no caso dos autos.

No mais, importante ainda mencionar que o deferimento dos benefícios da gratuidade não exime a parte do pagamento, mas tão somente suspendem a sua exigibilidade durante o período de insuficiência de recursos.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA - RECURSO PROVIDO. Os documentos acostados aos autos possibilitam a conclusão acerca da necessidade de concessão do benefício postulado pelas recorrentes, ou seja, a gratuidade de justiça. Diante da verossimilhança da alegada incapacidade financeira, justifica albergar as razões declinadas pelos agravantes nos moldes previstos pelo art. 12 da Lei n.º 1.060 /50.
À unanimidade nos termos do voto do desembargador relator recurso desprovido (2017.01012220-33, 171.654, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-13, Publicado em 2017-03-16)

Assim, importante mencionar que, antes mesmo de ser indeferido o pedido de gratuidade, deve o magistrado a quo
oportunizar a parte, comprovar se faz jus ou não ao benefício, o que não se verificou nos autos, razão por que a sentença merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de anular a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, observando-se, contudo, a necessidade de oportunizar à parte a comprovação dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém, 28/03/2023